Tribunal: TJMT
Processo: 1062824-95.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062824-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (APELADO), MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA - CPF: 207.013.731-72 (APELADO), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (APELADO), FABIANA LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 907.935.791-04 (APELADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA - CPF: 207.013.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LOBO PEREIRA LEITE - CPF: 907.935.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. FACULDADE DO ADVOGADO NA ESCOLHA DA FORMA DE EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença autônomo para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a execução deveria tramitar nos próprios autos da ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o ajuizamento de cumprimento de sentença autônomo para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ou se tal execução deve necessariamente tramitar nos próprios autos da ação principal, bem como a legitimidade da associação representativa para promover tal execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, conforme estabelecido no art. 85, §14, do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, sendo equiparados aos créditos trabalhistas para todos os efeitos legais.

O art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 estabelece que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, "se assim lhe convier", evidenciando tratar-se de faculdade conferida ao advogado, e não de uma obrigação.

A Associação dos Advogados do Banco do Brasil possui legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios em favor de seus associados, conforme previsão estatutária e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A execução autônoma dos honorários advocatícios não prejudica os executados, que terão garantidos todos os meios de defesa previstos em lei, podendo impugnar o cumprimento de sentença nos termos do art. 525 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo de cumprimento de sentença nº 1062824-95.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 313537383), a apelante defende sua legitimidade para representar e substituir processualmente os advogados do Banco do Brasil S/A, titulares do crédito honorário, conforme previsão estatutária.

Argumenta que os honorários advocatícios constituem verba autônoma e independente do crédito principal, sendo faculdade do advogado executá-los nos próprios autos ou em procedimento autônomo, conforme previsão do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja retomada a execução dos honorários advocatícios em autos apartados, até a integral satisfação do crédito.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que o processo foi extinto antes mesmo da citação dos executados.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelante ajuizou cumprimento de sentença autônomo visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Monitória nº 1034722-10.2018.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S/A contra Carajás Construtora e Incorporadora e outros.

Na referida ação, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, que à época do ajuizamento (11/10/2018) era de R$ 1.899.114,23, resultando em honorários no valor de R$ 189.911,42, que atualizados até 03/07/2025 perfazem o montante de R$ 273.386,49.

A magistrada de primeiro grau entendeu que a execução dos honorários advocatícios deveria tramitar nos próprios autos da ação principal, determinando o cancelamento da distribuição do feito autônomo e sua extinção, com o entranhamento do pedido nos autos originários.

A preliminar de isenção já foi decidida na decisão de id. 328424876.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é possível o ajuizamento de cumprimento de sentença autônomo para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais ou se tal execução deve necessariamente tramitar nos próprios autos da ação principal.

Inicialmente, cumpre analisar a legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB para promover a execução dos honorários advocatícios em favor de seus associados. Essa legitimidade decorre do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que confere às entidades associativas legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizadas, bem como do art. 778, III, do CPC, que permite que a execução seja promovida "pelo espólio, pelos herdeiros ou pelos sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo".

No caso em análise, a ASABB atua em substituição processual (art. 18 do CPC), e não em mera representação processual, uma vez que, conforme documentação juntada aos autos, o estatuto da associação prevê expressamente, em seu art. 2º, alíneas "a", "h" e "i", a substituição processual perante qualquer foro judicial, bem como a fiscalização da arrecadação, centralização dos depósitos, rateio e acompanhamentos pertinentes aos honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A, além da promoção da cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios.

O Regulamento do Estatuto da ASABB também estabelece, em seu item 1, que os honorários advocatícios pertencem aos advogados do Banco, aos quais se dará o destino e tratamento na forma do Regulamento e do Estatuto. Essa legitimidade é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no precedente citado pela apelante (AgRg no REsp 1514660/MS), que expressamente reconheceu a legitimidade da ASABB para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL . PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO . CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Negativa de prestação jurisdicional . Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão esta transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao rejulgamento dos aclaratórios e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art . 538, parágrafo único, do CPC. 2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos"advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados ." ( REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .”
(STJ - AgRg no REsp: 1514660 MS 2015/0026470-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2016)

Quanto à natureza jurídica dos honorários advocatícios, o art. 85, §14, do CPC estabelece que
"os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

No mesmo sentido, o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que
"os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor".

Esses dispositivos consagram a autonomia dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, reconhecendo-os como direito próprio do advogado, com natureza alimentar. Essa autonomia foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 637, que reconheceu o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Nesse passo, o art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que
"a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier"
. A expressão "se assim lhe convier" evidencia que se trata de uma faculdade conferida ao advogado, e não de uma obrigação.

Essa interpretação é corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente a faculdade do advogado de executar os honorários advocatícios nos próprios autos da ação principal ou em procedimento autônomo, conforme sua conveniência.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 13, DO CPC. A VERBA HONORÁRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU JULGADOS IMPROCEDENTES E EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERÁ ACRESCIDA AO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. FACULDADE DO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS NORMAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 24, § 1, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. O art. 85, § 13, do CPC dispõe que 'As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais'. 4. A interpretação do art. 85, § 13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23, Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1, do Estatuto da OAB dispõe que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 5. Em síntese, a norma prevista no art. 85, § 13, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença."
(REsp n. 2092835/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024)

No que tange à competência para o processamento do cumprimento de sentença autônomo, o art. 516 do CPC estabelece que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II). Contudo, essa regra não impede o ajuizamento de cumprimento autônomo quando se tratar de crédito de titularidade diversa, como no caso dos honorários advocatícios.

Isso porque, sendo os honorários advocatícios direito autônomo do advogado (art. 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei nº 8.906/94), com natureza alimentar, e havendo expressa previsão legal de que sua execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, "se assim lhe convier" (art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94), resta evidente a faculdade conferida ao advogado para escolher a forma de execução que lhe seja mais conveniente, inclusive mediante cumprimento de sentença autônomo.

Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em litispendência ou conexão que impeça o processamento autônomo do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios. Isso porque, por se tratar de crédito autônomo e de titularidade diversa, não há identidade de partes, causa de pedir e pedido que configure litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ademais, ainda que se pudesse cogitar de conexão pela identidade parcial de causa de pedir (mesma sentença), tal circunstância não impediria o processamento autônomo, uma vez que a reunião de processos por conexão é faculdade do juiz, visando evitar decisões conflitantes (art. 55, §1º, do CPC), o que não ocorre no presente caso, dada a autonomia do crédito honorário em relação ao principal.

O art. 797 do CPC estabelece que
"ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados".

Esse dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual a execução deve ser realizada no interesse do credor, de forma a garantir a satisfação de seu crédito da maneira mais eficiente possível.

No caso em análise, a ASABB, como representante dos advogados do Banco do Brasil S/A, optou por executar os honorários advocatícios em procedimento autônomo, por entender que essa forma de execução seria mais conveniente para a satisfação do crédito de seus associados.

Impedir essa escolha, obrigando a execução dos honorários nos próprios autos da ação principal, contraria o princípio da efetividade da execução e a própria natureza jurídica dos honorários advocatícios como direito autônomo do advogado.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo para os executados na execução dos honorários em procedimento autônomo, uma vez que terão garantidos todos os meios de defesa previstos em lei, podendo impugnar o cumprimento de sentença nos termos do art. 525 do CPC.

Portanto, a sentença recorrida contrariou a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre o tema, ao extinguir o cumprimento de sentença autônomo para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, merecendo reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença autônomo para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a isenção de custas processuais pleiteada pela apelante, com fundamento na Lei Estadual nº 11.077/2020 e no §3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025.

Inaplicável o §11, do Art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026